Tribunal: TJDFT
Processo: 0711820-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA EM RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS PELA CONSUMIDORA. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO NECESSÁRIA PARA SANAR A NULIDADE DECORRENTE E EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO APENAS DO MONTANTE DESEMBOLSADO.

1. Caracteriza inovação recursal a suscitação, nas razões da apelação, de questões não formuladas oportunamente perante o juízo de primeiro grau antes do julgamento da lide, pois se trata de comportamento processual inadequado e inadmissível, que implica violação aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica.

2. Não é nula a sentença devidamente fundamentada em que foi reconhecido o direito à devolução integral dos valores efetivamente desembolsados pela promitente compradora no pagamento do preço estipulado na promessa de compra e venda rescindida por culpa exclusiva da promissária vendedora.

3. Deve ser conhecida, de ofício, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, tendo em vista que a condenação à restituição de R$ 230.101,54 (duzentos e trinta mil, cento e um reais e cinquenta e quatro centavos) contraria a fundamentação, em que se decidiu que a devolução deveria ser tão somente da quantia efetivamente paga, que é incontroversa de R$ 143.608,51 (cento e quarenta e três mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e um centavos), sendo necessária a correção desse defeito sanável para eliminar a nulidade decorrente, a fim de que o valor da obrigação expressa no dispositivo corresponda à resolução da questão empreendida na fundamentação.

4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte. Sucumbência redistribuída. Exigibilidade suspensa em relação à autora. Honorários recursais não majorados.